Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730201-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MONJARDIM DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 37a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 1/10/2025 a 9/10/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora